Tribunal: STF
Processo: RE 302070
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-06-05
Data de publicação: 2001-06-05

Ementa:
EMENTA: Previdência social.
                   - A questão relativa à auto-aplicabilidade do
 artigo 202 da Constituição
ficou prejudicada com o trânsito em julgado do acórdão do STJ que deu
 provimento
ao recurso especial.
                   - De outra parte, esta Corte já firmou a orientação
 de que somente os
benefícios de prestação continuada mantidos pela Previdência Social na
 data da
promulgação da Constituição são suscetíveis de sofrer a revisão de
 seus valores de
acordo com os critérios estabelecidos no art. 58 do ADCT/88, cuja
 incidência,
temporalmente delimitada, não se projeta sobre situações de caráter
 previdenciário
constituídas - como a presente - após 05 de outubro de 1988.
                    Recurso extraordinário conhecido em parte, e nela
 provido.